Tribunal: TJMT
Processo: 1002690-15.2022.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002690-15.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELANTE), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (APELANTE), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (APELANTE), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI - CNPJ: 07.367.791/0005-65 (APELADO), JOAO MARCIO FREITAS BARROS - CPF: 033.405.581-40 (ADVOGADO), SEMPRE SEMENTES EIRELI - CNPJ: 09.536.120/0001-82 (APELADO), CRISTIANO MIELCZARSKI DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.402.300-75 (ADVOGADO), MILTON GAETANO JUNIOR - CPF: 035.329.658-95 (APELADO), MARCELO HUCK JUNIOR - CPF: 035.054.601-09 (ADVOGADO), JONAS JOSE FRANCO BERNARDES - CPF: 781.225.541-72 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), CLAUDIA PEREIRA BRAGA NEGRAO - CPF: 726.095.329-20 (ADVOGADO), OSVALDO PEREIRA BRAGA - CPF: 015.894.719-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO POR NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EIRELI, E JULGOU PREJUDICADO OS RECURSOS INTERPOSTOS POR SEMPRE AGTECH LTDA E MILTON GAETANO JUNIOR.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. RECURSO INTERPOSTO POR NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

PROVIDO. PREJUDICADOS OS DEMAIS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Sempre Agtech LTDA., Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI e Milton Gaetano Junior contra sentença da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que condenou solidariamente as empresas Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI e Sempre Agtech LTDA ao pagamento de R$ 36.432,00, com correção monetária e juros, a título de indenização por supostos danos materiais decorrentes de baixa produtividade de lavoura causada por sementes adquiridas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão:
(i) definir se há elementos suficientes para a responsabilização civil das empresas recorrentes, e, em caso positivo: a) estabelecer se os valores fixados a título de dano material foram corretamente calculados; b) determinar se houve sucumbência recíproca a justificar a divisão dos ônus processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização civil das empresas recorrentes exige comprovação do nexo causal entre a baixa produtividade da lavoura e a qualidade das sementes fornecidas, conforme o art. 373, I, do CPC.

4.

O Autor não postulou a realização de prova pericial, essencial para identificar as causas da baixa produtividade, não sendo suficientes o parecer técnico unilateral, a ata notarial e as demais provas juntadas aos autos.

5.

A ata notarial e o parecer técnico apresentado pelo Autor possuem caráter unilateral e não foram corroborados por prova pericial, impossibilitando a presunção da veracidade de suas conclusões.

6.

Diante da ausência de provas conclusivas, não restaram demonstrados os requisitos da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedente a ação indenizatória.

7.

Com a improcedência da ação, há inversão do ônus sucumbenciais, sendo devidos pelo Autor os honorários advocatícios arbitrados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso interposto por Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI provido para julgar improcedente a ação de origem.

10.

Recurso interposto por Sempre Agtech LTDA. prejudicado.

11.

Recurso interposto por
Milton Gaetano Junior prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade civil depende da comprovação, por meio de prova técnica, do nexo causal entre a alegada baixa produtividade e a qualidade das sementes adquiridas.

2.

A ausência de prova pericial impede a presunção de veracidade de documentos unilaterais apresentados pela parte autora.

3.

A ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral, conforme art. 373, I, do CPC, conduz à improcedência da ação indenizatória.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I, e 487, I; CC, art. 186.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sempre Agtech LTDA.
(Id. 234623760),
Recurso de Apelação interposto por
Milton Gaetano Junior
(Id.

234623765) e Recurso de Apelação interposto por
Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI
(Id. 234623767),
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação indenizatória no 1002690-15.2022.8.11.0007 ajuizado por Milton Gaetano Junior em face de Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, sendo posteriormente denunciada à lide a empresa SEMPRE Agtech Ltda, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I para condenar solidariamente a Requerida e a litisdenunciada ao pagamento do valor R$ 36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento das sementes e juros moratórios de 1% ao mês, desde o último ato de citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte Requerida a restituir ao Autor o valor relativo a 30% das custas processuais e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da condenação; honorários advocatícios pelo Autor fixados em 7% do valor da condenação (Id. 234623751).

A primeira apelante,
Sempre Agtech LTDA
, requer a reforma da sentença, argumentando em síntese, falta de provas para a responsabilização civil da recorrente.

Ao final pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação, de forma sucessiva requer haja o abatimento do crédito concedido a recorrida Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI, eis que foram efetivamente prestados para a empresa.

Contrarrazões apresentadas por Milton Gaetano Junior requerendo o desprovimento do recurso (Id. 234623772).

O segundo apelante,
Milton Gaetano Junior
, requer a reforma da sentença argumentando em síntese a inexistência de sucumbência recíproca.

Ao final requer o provimento do recurso para condenar as requerida/apeladas exclusivamente ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Contrarrazões apresentadas por Sempre Agtech LTDA. requerendo o desprovimento do recurso (Id. 234623774).

Contrarrazões apresentadas por Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI requerendo o desprovimento do recurso (Id. 234623775).

A terceira apelante,
Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI
, requer a reforma da sentença argumentando:
1)
ausência dos requisitos para responsabilização civil;
2)
premissas equivocadas para a fixação dos valores a título de dano material.

Por fim requer o provimento do recurso para excluir a condenação ao pagamento de indenização danos materiais.

Contrarrazões apresentadas por Milton Gaetano Junior requerendo o desprovimento do recurso (Id. 234623773).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Sempre Agtech LTDA.
(Id. 234623760),
Recurso de Apelação interposto por
Milton Gaetano Junior
(Id.

234623765) e Recurso de Apelação interposto por
Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI
(Id. 234623767),
em face da r. sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação indenizatória no 1002690-15.2022.8.11.0007 ajuizado por Milton Gaetano Junior em face de Nantes Comércio de Produtos Agrícolas Ltda, sendo posteriormente denunciada à lide a empresa SEMPRE Agtech Ltda, que julgou parcialmente procedente os embargos à execução nos termos do art. 487, inc. I para condenar solidariamente a Requerida e a litisdenunciada ao pagamento do valor R$ 36.432,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e trinta e dois reais), com correção monetária pelo INPC desde a data do pagamento das sementes e juros moratórios de 1% ao mês, desde o último ato de citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou a parte Requerida a restituir ao Autor o valor relativo a 30% das custas processuais e condenou-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 3% sobre o valor da condenação; honorários advocatícios pelo Autor fixados em 7% do valor da condenação (Id. 234623751).

Pois bem.

O primeiro recurso a ser analisado será o recurso interposto pela empresa Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI, uma vez que é prejudicial aos demais.

DO RECURSO INTERPOSTO POR NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI

A empresa apelante defende a reforma da sentença argumentando:
1)
ausência dos requisitos para responsabilização civil;
2)
premissas equivocadas para a fixação dos valores a título de dano material.

Argumenta que “a) Não foi possível identificar
se as sementes adquiridas da Requerida Nantes foram plantadas integralmente ou parcialmente
, e
qual a população de plantas por hectare
, informações estas fundamentais para quantificar a área efetivamente plantada; b) Caso tenham sido plantadas, também
não foi possível identificar em qual área as sementes foram plantadas
, uma vez que o Autor adquiriu sementes da mesma marca, porém de outras empresas, fato este confessado pelo próprio Autor na inicial. c) Em razão da total ausência de notas fiscais de aquisição de insumos o Autor
não comprovou que houve o adequado manejo sanitário da lavoura
. d) Em razão da ausência de provas da contratação de assessoramento técnico agrícola,
não restou demonstrado que o Autor atendeu com as recomendações técnicas
, de plantio e manejo da cultura de milho. e) Considerando a informação de houve baixa produtividade e que inexistem provas de pesagem de qualquer material colhido,
não restou demonstrado pelo Autor qual o efetivo prejuízo sofrido
. f) Em razão da ausência de prova pericial,
não restou demonstrado pelo Autor qual o real motivo da baixa produtividade de grãos, tampouco a quem é atribuível tal responsabilidade
.” (Id. 234623767, pág. 10)

Após detida análise dos autos tenho que o recurso deve ser provido, uma vez que a parte autora não conseguiu comprovar que a baixa produtividade decorre da qualidade das sementes adquiridas.

A parte autora acostou nos autos parecer técnico produzido por profissional de sua confiança, ata notarial e boletim informativo da Aprosoja.

Conforme apontado na própria sentença apenas uma perícia técnica, caso tivesse sido requerida, informaria o percentual exato de perda no rendimento da lavoura e a sua causa (Id. 234623750, pág. 4).

Ora, no caso concreto, não há como presumir verdadeiros a conclusão apontada pelo parecer técnico acostado, posto que se trata de prova unilateral que foi devidamente contestada pela parte recorrente.

Registre-se que embora a ata notarial narre que houve pouca produção de milho é de se ressaltar que a ata notarial, por si só, não é capaz de comprovar a ausência de qualidade das sementes utilizadas na plantação.

O que se discute aqui é se
as sementes compradas foram as utilizadas para a plantação do apelado
, e, caso tenham sido utilizadas,
se o manejo se deu de forma adequada
e para isso a ata notarial o parecer técnico unilateral acostado, e, a prova testemunhal não são suficientes.

A questão em discussão nos autos exige a prova técnica pericial, todavia a parte autora, mesmo tendo a oportunidade, não postulou a produção de prova pericial, razão pela qual não comprovou a existência de fato constitutivo de seu direito ônus que lhe é devido nos termos do art. 373, I do CPC.

Assim como não restaram comprovados os requisitos para a responsabilidade civil a sentença deve ser reformada para julgar improcedente a ação.

Ante o exposto
DOU PROVIMENTO AO RECURSO interposto por
Nantes Comércio de Produtos Agrícolas EIRELI,
para
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação nos termos do art. 487, I do CPC
.

Por consequência julgo prejudicados os recursos interpostos por Sempre Agtech LTDA. e
por Milton Gaetano Junior.

Com a reforma da sentença para julgar improcedente os embargos à execução, de rigor a inversão do ônus de sucumbência, razão pela qual condeno a parte autora da ação ao pagamento
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios aos quais arbitro em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025